Tribunal: TJDFT
Processo: 0726502-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. FATURA ESPECIAL. DIFERENÇAS DE CONSUMO. RESP 1.412.433/RS (TEMA 699). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. DESCABIMENTO. Nos termos da tese firmada no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 699), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. No caso, não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, pois o consumo recuperado corresponde o período superior aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade do medidor. Assim, os fatos narrados demandam o exercício do contraditório e de eventual e futura dilação probatória, circunstância que motiva a manutenção da liminar, de modo que, caso seja constatada a efetiva irregularidade do medidor instalado no estabelecimento da agravada, as medidas práticas cabíveis para a cobrança da fatura especial poderão ser adotadas, sem prejuízo da concessionária. O objetivo da multa cominatória é compelir a parte a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer imposta. Não deve, portanto, propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. Não há, no caso, fundamentos suficientes para afastar ou reduzir a multa diária estabelecida, diante da ausência de notícias quanto à suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica. Ademais, a multa cominatória não integra a coisa julgada, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento, quando evidenciado o seu caráter exorbitante, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil.